Tribunal: STF
Processo: HC 231560
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. prisão preventiva. Súmula 691/STF. Pedido de concessão da ordem a fim de determinar o imediato julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. Hipótese em que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício a fim de determinar o imediato julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 785.658, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar, em razão da “imprescindibilidade de análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a existência do constrangimento ilegal alegado no writ”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.